Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Civil. Processual Civil. conta destinada ao recebimento de salário. capacidade de subsistencia do devedor não comprovada. mitigaçao da regra legal da impenhorabilidade salarial. inaplicabilidade. decisão que acolhe a impugnaçao à penhora confirmada. Agravo improvido.

1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.

2. Instruida a impugnação à penhora com elementos que demonstram que a penhora afetará a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, os quais não lograram ser infirmados pelo credor, a quem compete, de forma analítica, demonstrar que o devedor tem condições de suportar a constrição, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.